Tribunal: TJES
Processo: 5000416-75.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S. A. contra acórdão que, em recurso de apelação, concedeu parcial provimento para reconhecer a inexistência de negócio jurídico, afastando o débito alegado pela embargada. O embargante objetiva prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial, bem como requer efeito suspensivo para obstar a execução provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(i) Examinar a existência de vícios, como omissão, contradição ou obscuridade, no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) Verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo e atendimento ao pleito de prequestionamento para recurso aos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que já apresentou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que embargos de declaração não são cabíveis exclusivamente para fins de prequestionamento quando inexiste vício na decisão embargada (EDcl no REsp 1.831.057/MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de prequestionamento isolada, sem a presença de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza a oposição de embargos de declaração.
Os embargos declaratórios não são via adequada para obter efeitos infringentes ou para concessão de efeito suspensivo com a finalidade de obstar a execução provisória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II, e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11-09-2023, DJe 19-09-2023;

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-75.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JANETA CONRADT BRANDENBURG

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S. A. contra acórdão que, em recurso de apelação, concedeu parcial provimento para reconhecer a inexistência de negócio jurídico, afastando o débito alegado pela embargada. O embargante objetiva prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial, bem como requer efeito suspensivo para obstar a execução provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(I) Examinar a existência de vícios, como omissão, contradição ou obscuridade, no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC;
(II) Verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo e atendimento ao pleito de prequestionamento para recurso aos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que já apresentou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que embargos de declaração não são cabíveis exclusivamente para fins de prequestionamento quando inexiste vício na decisão embargada (EDcl no REsp 1.831.057/MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de prequestionamento isolada, sem a presença de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza a oposição de embargos de declaração.
Os embargos declaratórios não são via adequada para obter efeitos infringentes ou para concessão de efeito suspensivo com a finalidade de obstar a execução provisória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II, e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11-09-2023, DJe 19-09-2023;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.
5000416
-
75
.
20
2
1
.
8.08.
00
56
.

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S
.
A.

EMBARGAD
A
:
JANETA CONRADT BRANDEMBURG
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
O T O

O
Banco do
B
rasil S
.
A.

opôs

embargos de declaração
em face do venerando acórdão de
id. 7688509
,

que à unanimidade
de votos
,

concedeu parcial

provimento ao recurso
de
apelação
que opôs em razão da respeitável
sentença
proferida pelo Ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá
q
ue julgou procedente os pedidos descritos na inicial

d
os autos da
“ação
declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com danos morais e pedido de tutela provisória
”
ajuizada
contra ele,
ora embargante,

por
J
aneta
C
onradt
B
randemburg
.

Nas razões do recurso

o

embargante

alegou
, em síntese, que
“impõe-se a oposição de embargos declaratórios no presente caso para o fim específico de prequestionamento da matéria, para eventual interposição de Recurso Especial”.

Requereu
o provimento
dos embargos de declaração
e a concessão de efeito suspensivo para obstar execução provisória e, ainda com

fi
m
de prequestionamento.

Nos termos do artigo
1.022
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

No caso, o embargante insurgiu-se contra acórdão que o concedeu parcial provimento a recurso de apelação interposto por ele, reconhecendo a inexistência de negócio jurídico e consequente débito, mas entendeu por não existir danos extrapatrimoniais sofridos pela embargada.

N
ã
o observ
o
a existência
de
nenhum
vício no
venerando acórdão
objurgado,
porquanto
houve manifestação expressa acerca
de todos os fundamentos

trazidos a lume nas razões

do recurso de apelação
,
estando a conclusão do julgado em consonância com a fundamentação nele deduzida, livre de quaisquer pontos de obscuridade ou de difícil entendimento.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, quando a matéria já
houver
sido debatida não há necessidade
d
e oposição de embargos
de declaração
com fins de prequestionamento.
Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4.
A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 11-09-2023, data da publicação/fonte: DJe 19-09-2023.)

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (
STJ,
AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
17-05-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 24-05-2018) e que “A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição.” (
STJ,
EDcl no REsp 1423825/CE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
data do julgamento:
17-04-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 20-04-2018).

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Voto com o relator.